Tribunal: TJES
Processo: 5000773-98.2023.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000773-98.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELISANDRO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NA EMISSÃO DO BOLETO. SENTENÇA DE MÉRITO QUE RECONHECEU A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO, DETERMINOU A REEMISSÃO DO BOLETO E REJEITOU O PEDIDO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DAS PARTES. SENTENÇA POSTERIOR DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO (ART. 924, II, DO CPC). RECURSO QUE BUSCA SOMENTE A REFORMA DA PRIMEIRA SENTENÇA PARA CONDENAR O BANCO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO . SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO INOMINADO N.º 5000773-98.2023.8.08.0019

RECORRENTE: HELISANDRO DO NASCIMENTO

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

Preenchidos os requisitos legais, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente.

Em análise dos autos, entendo que o recurso do autor deve ser improvido.

A pretensão de indenização por danos morais foi expressamente julgada improcedente pelo juízo
a

quo
, discussão, inclusive, encerrada na fase cognitiva do processo (ID 16411749):

“A contratação do cartão consignado e o seu uso eram fatos incontroversos;

O boleto para quitação foi enviado pelo réu, mas o Recorrente não o visualizou por "questões técnicas" (necessidade de aplicativo específico para PDF), o que não configura falha na prestação do serviço por parte do demandado;

Não houve prova de falha, ato ilícito ou ofensa à honra que justificasse a reparação moral.”

grifei

Posteriormente, a segunda sentença prolatada pelo juízo de origem (ID 16411760), objeto do recurso, apenas declarou satisfeita a obrigação de fazer e extinguiu o cumprimento, em razão da informação do Banco Pan S.A. sobre a quitação do contrato e o cancelamento do cartão.

Nesse sentido, o recorrente, ao deixar de interpor recurso inominado contra a sentença de mérito

no momento oportuno, permitiu que a matéria fosse atingida pela preclusão temporal (art. 507, CPC). A interposição de recurso contra a sentença posterior de extinção da execução (ID 16411760) não tem o condão de reabrir a discussão sobre o mérito do dano moral.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE SALDO DO PASEP. DECISÃO QUE MANTEVE O AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de revisão de saldo do PASEP, manteve o afastamento da prescrição, já anteriormente reconhecida em decisão de fls. 205/206, publicada em 03/09/2025, sem interposição de recurso pela parte ora agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão controvertida consiste em verificar se é possível rediscutir a prescrição já afastada por decisão anterior transitada em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que afastou a ocorrência da prescrição foi publicada em 03/09/2025, tendo transitado em julgado sem interposição de recurso, operando-se, portanto, a preclusão. 4. A r. decisão agravada, por sua vez, apenas reiterou a referida decisão, mantendo-a por seus próprios fundamentos. 5. Configura-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, que impede a rediscussão de matéria já decidida e não impugnada no momento oportuno, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a preclusão consumativa alcança também matérias de ordem pública, não sendo possível reabrir a discussão após o trânsito em julgado da decisão anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "
A rediscussão de matéria já decidida e não impugnada tempestivamente caracteriza preclusão consumativa
, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a prescrição." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AREsp n. 2.907.060/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025 (TJSP; Agravo de Instrumento 2341078-90.2025.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2025; Data de Registro: 03/11/2025)
grifei

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO CAUTELAR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A preclusão consumativa, prevista nos arts. 505 e 507 do CPC, implica perda da faculdade processual de rediscutir questão já decidida, assegurando segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais, exceto diante de fato novo apto a justificar reabertura da controvérsia.
Precedente: “[...] (TJDFT, Acórdão 2036977, 0712885-62.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.)
grifei

Assim, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)